Tribunal: TJES
Processo: 5036276-68.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036276-68.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RECORRIDO: WALTER AIRES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSAO DA RUBRICA DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. APOSENTADORIA. ATO UNO. TERMO INICIAL DA DATA DA APOSENTADORIA. EXTINTO O MÉRITO POR PRESCRIÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5036276-68.2023.8.08.0024

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV

Recorrido: WALTER AIRES DE OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8695379).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve recente alteração pelo STF da matéria fática;
b)
que a gratificação especializada é inconstitucional;
c)
que decaiu o direito do autor de pleitear a revisão do ato de aposentadoria;
d)
que não é aplicado ao caso o incidente de uniformização e interpretação de lei utilizado em sentença;
e)
que não há previsão legal para a incorporação da parcela de função especializada aos proventos da parte recorrida;
f)
que o recorrente recebeu a vantagem pecuniária prevista na lei nº 3.272/85 apenas pelo efetivo exercício da função especializada e que não deve ser incorporado;
g)
que não existe ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de incorporação da gratificação prevista na Lei nº 3.272/85 na base de cálculo para a aposentadoria.

Aduz o autor na inicial que é servidor aposentado do Município de Vitória desde maio de 1993, tendo atuado no cargo efetivo de pedreiro. Sustenta que o valor referente à função especializada está congelado em R$14,84, o que contraria o art. 1º da lei 3272/85 do Município de Vitória.

Sustenta que com a entrada em vigor da constituição, o salário-mínimo não foi recepcionado como base de cálculo, pelo qual foi declarada a impossibilidade por meio da Súmula Vinculante nº 4.

Todavia, ante a impossibilidade do judiciário alterar a base de cálculo da Lei, requer a correção do valor da função especializada para o valor de 50% do salário-mínimo vigente, bem como incorporar os efeitos reflexos do mesmo.

O réu, em contestação, sustentou em síntese decadência do direito da parte e que a ação deve ser julgada improcedente em virtude da inconstitucionalidade e da ausência de previsão legal de incorporação da parcela de função especializada aos proventos do autor.

A sentença julgou procedente o pedido inicial.

Compulsando com detença os autos, observo a ocorrência de prescrição. Desde já esclareço que não se trata de decisão surpresa, uma vez que tais fatos foram objeto da contestação.

Embora os pedidos iniciais não constasse o pedido explícito de revisão de aposentadoria, é necessária a aplicação da teoria adotada pelo C. STJ da interpretação lógico-sistemática da petição inicial na qual os pedidos devem ser interpretados dentro do contexto dos fatos e fundamentos jurídicos.

Assim, em observância dos fatos e argumentos jurídicos narrados na inicial, é possível identificar que a parte pretende o recebimento de parcelas de gratificação de função especializada que não foram pagos em sua aposentadoria bem como o restabelecimento da verba.

Ocorre que esse pedido se caracteriza como pedido de revisão de benefício de aposentadoria, pois o que na realidade a parte pretende é que seja incluído no benefício previdenciário a gratificação de função especializada que foi suprimida da base de cálculo do benefício.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJES e do C. STJ têm entendido que o ato de aposentadoria é único e não de trato sucessivo, pelo qual ao pedido de revisão deve ser aplicada a prescrição de fundo de direito e contato o termo inicial da prescrição da data do ato de aposentadoria.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. APOSENTADORIA ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO. ART. 1ª DECRETO Nº 20.910/32. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O autor, ora recorrente, ingressou em juízo somente em 03/05/2012 buscando a revisão do ato de concessão de aposentadoria ocorrido em 04/02/1998.
2. A prescrição regulada pelo artigo 1º do Decreto 20.910/32 - prescrição do próprio fundo de direito - estabelece que prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública a partir da data do ato ou fato do qual se originaram. De outro lado, a prescrição disciplinada no artigo 3º do referido Decreto e sumulada pelo STJ no Enunciado 85, dispõe que a prescrição somente atinge as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos.
3. No caso dos autos almeja o recorrente a revisão do ato de sua aposentadoria concedido em 04/02/1998.
Em casos como esse, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo, porquanto a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85 do STJ. (AgInt no AREsp n. 1.762.083/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 27/4/2021.).
Portanto, o reconhecimento da prescrição é inafastável, conforme anotou a r. sentença. 4. Havendo pedido das partes para produção de prova, cabe ao juiz analisar sua pertinência e relevância para decidir fundamentadamente, como na hipótese em apreço. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Apelação cível nº 0015122-65.2012.8.08.0024. Desª Debora Maria Ambos Correa da Silva. órgão Julgador: 3º Câmara Cíbvel. Data: 29/02/2024). grifos meus

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. SUPRESSÃO NO ATO DE APOSENTADORIA. ATO ÚNICO, DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJES. Recurso Inominado nº 0019131-94.2019.8.08.0024. Realtor Paulo Abiguenem Abib. Órgão Julgador: 1º Turma Recursal. Data: 23/10/2023).

Assim, considerando que a aposentadoria foi concedida ao autor em maio de 1993 e que desde tal data não houve marco interruptivo da prescrição, entendo que deve ser declarada a prescrição de fundo de direito do autor.

Pelo exposto,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO POR PRESCRIÇÃO,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

JULGO PREJUDICADO
o recurso inominado.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)